Tribunal: STJ
Processo: 8070019-40.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210517 - BA (2025
/0022487-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L M DE C
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
GABRIEL COSTA SILVA - BA072731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
A
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral, bem como de ausência de
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA50381929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f1ceeb4c-f666-41d3-b53e-3972e401dd77

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, razão
pela qual é justificada a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, ,
a
do CPC.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f1ceeb4c-f666-41d3-b53e-3972e401dd77

AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210517 - BA (2025
/0022487-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L M DE C
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
GABRIEL COSTA SILVA - BA072731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
A
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral, bem como de ausência de
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, razão
pela qual é justificada a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, ,
a
do CPC.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 295):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N.660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART.1.030, I, A, DO CPC. FALTA DEPREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A agravante alega que não houve a devida fundamentação, concreta e
individualizada, para a manutenção da custódia.
Afirma que foram violados os princípios constitucionais da legalidade,
ampla defesa, contraditório e motivação das decisões.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Por meio da petição de fls. 318-319, requer a abertura de vista dos
autos ao Ministério Público Federal "para que se manifeste sobre o agravo
"
regimental interposto
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto ao pedido formulado às fls. 318-319,
2.
a jurisprudência desta Corte Superior entende que somente há exigência de
intimação para apresentação de contrarrazões nos casos de provimento do
recurso, pois, nesta situação, se apresenta como condição de validade da
decisão que causa prejuízo ao recorrente.
Nesse sentido:
POSSIBILIDADE
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. O entendimento da Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
havendo "possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos
embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da
ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada
participar da construção comunicativa da decisão judicial, de
modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do
pronunciamento da Corte" (EAREsp 285.745/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe
.).
2/2/2016
Assim, nada a despachar quanto ao requerido.
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 250-254):
As teses de falta de fundamentação idônea para a exasperação
da pena-base e de afastamento da continuidade delitiva não
foram objeto de irresignação na inicial do
, que tratou
mandamus
exclusivamente da alegada falta de requisitos autorizadores da
prisão preventiva.
Ocorre que, de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, no âmbito do agravo regimental não se
admite que a parte, pretendendo a análise de teses
anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir
formuladas na petição inicial ou no recurso, motivo pelo qual a
referida alegação não pode ser conhecida nestes autos.
[...]
No mais, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar
do recorrente, conforme a fundamentação a seguir (fls. 119-123;
grifamos):

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de [...],
objetivando a concessão da ordem constitucional para que
lhe seja reconhecido o direito de aguardar em liberdade o
julgamento de eventual recurso. Ao Paciente foi imposta a
pena privativa de liberdade de 38 anos, 9 meses e 13 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal, c/c art. 61, II, "f", 226, inciso II, e 71 do mesmo
diploma legal.), a ser cumprida, inicialmente em regime
fechado, sendo decretada a prisão preventiva, nos
seguintes termos (ID 73381115):

Atento ao que estabelece o art. 387, §1o, c/c as
diretrizes insculpidas no art. 315, §1o, ambos do
Código de Processo Penal, nego, ao Denunciado, o
direito de recorrer em liberdade e DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA DE [...], uma vez que
presentes os motivos e requisitos autorizadores da
prisão cautelar. Com efeito, a sentença condenatória,
em si, se constitui em fumus comissi delicti.
Outrossim, está presente o periculum libertatis, sendo
a prisão indispensável para garantir a ordem pública,
seja em virtude da gravidade do próprio delito,
externada em sua hediondez, seja por conta da
periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi
empregado,
Conforme
demonstrado
alhures, prevalecendo-se de relações domésticas
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

com as Vítimas, da maior vulnerabilidade de ambas -
notadamente porque, quando dos fatos, eram
menores de 14 anos - e das ausências da sua então
companheira, a Sra. Márcia, constrangeu a sua
enteada Milane, reiteradamente - com uso, inclusive,
de medicação sedativa - e num único episódio a
Dito
amiga dela Maila, à prática de atos libidinosos.
isto, entendo que as circunstâncias ora perlustradas
revelam a gravidade em concreto da conduta, assim
como a periculosidade social do condenado. Este é o
posicionamento reiterado e pacífico do Superior
Tribunal de Justiça.

Cediço, que a prisão decorrente de sentença condenatória
de primeira instância, ainda não- definitiva, tem natureza
cautelar, subsistindo apenas quando verificados um ou
mais pressupostos estatuídos no artigo 312 do CPP,
devendo o magistrado sentenciante demonstrar, com base
nas provas e fatos concretos contidos nos autos, a
ocorrência de circunstâncias suficientes para a sua
decretação.
Nesse sentido, dispõe o artigo 387, §1o, do CPP que o juiz,
ao proferir a sentença, decidirá, fundamentadamente,
sobre a manutenção da prisão anteriormente decretada e,
tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de
decretação da prisão ou imposição de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta.
No caso em análise, observa-se que a decretação da
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
e alinhada à legislação vigente. A decisão condenatória de
primeira instância destacou, com clareza, a gravidade
concreta dos atos praticados pelo Paciente, a qual
transcende a descrição típica do delito, uma vez que o
modus operandi empregado evidencia não apenas a
hediondez dos crimes, mas também a alta periculosidade
do agente.
A prática delitiva imputada ao Paciente é grave,
consistindo na realização de atos libidinosos contra duas
menores, uma delas sua enteada, com o uso de
substâncias sedativas para facilitar a execução dos crimes.
Tal conduta, além de atentar contra a dignidade e
integridade física das vítimas, demonstra elevado risco à
ordem pública, recomendando a imposição da medida
cautelar mais gravosa.
Consta nos autos, que o Paciente utilizava-se de sua
posição de confiança e da relação doméstica para,
reiteradamente, praticar atos libidinosos contra sua
enteada menor de 14 anos, e que a prática delitiva ainda
se estendeu a outra menor, amiga da primeira vítima,
configurando a habitualidade criminosa.
Com efeito, o fundamento da prisão não decorre de mera
gravidade abstrata do delito, mas sim da análise concreta
das circunstâncias do caso, que demonstram a
inadequação e insuficiência das medidas cautelares
alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal. Como bem salientado na sentença condenatória, a
gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva
tornam indispensável a segregação cautelar para
resguardar a ordem pública e a credibilidade da justiça.
A jurisprudência do STJ reafirma que o modus operandi e
a gravidade concreta dos fatos podem justificar a prisão
preventiva como forma de proteger a integridade das
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

vítimas e evitar novas práticas delitivas. Em casos
similares, a Corte Superior tem destacado que o uso de
substâncias para incapacitar as vítimas e a violação de
relações de confiança agravam o quadro de periculosidade
do agente, impondo a manutenção da prisão como medida
de proteção social.
[...]
Dessa forma, considerando que a decisão impugnada
encontra-se
devidamente
fundamentada
e
em
conformidade com os requisitos legais, não há que se falar
em constrangimento ilegal.
A ordem pública e a necessidade de proteção das vítimas
justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo
inviável
sua
substituição
por
medidas
cautelares
alternativas, que se revelariam insuficientes para os fins
pretendidos.
Por outro ponto, ainda que o Paciente seja primário,
possua residência fixa e exerça ocupação lícita, tais
condições
pessoais
não
bastam
para
afastar
a
necessidade da prisão cautelar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si
só, afastar a decretação ou manutenção da prisão
preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Vejamos:
[...]
Diante desse cenário, conclui-se que a decisão está
suficientemente fundamentada, não restando demonstrado
qualquer constrangimento ilegal a ser reparado.
Nesse sentido, os seguintes arestos:
[...]
Ante o exposto, conheço o presente Habeas Corpus e voto
pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1o, do Código de
Processo Penal, o Juiz sentenciante, quando da prolação da
sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar
a prisão preventiva, mesmo que o réu tenha aguardado em
liberdade o encerramento da instrução processual, desde que
demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para a
segregação cautelar.
Como já afirmado, a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelo Juízo sentenciante em
virtude da
, evidenciada a
especial reprovabilidade dos fatos
partir das circunstâncias da prática delitiva, destacando-se que o
agravante,

prevalecendo-se de relações domésticas com as Vítimas,
da maior vulnerabilidade de ambas - notadamente porque,
quando dos fatos, eram menores de 14 anos - e das
ausências da sua então companheira, a Sra. Márcia,
constrangeu a sua enteada Milane, reiteradamente - com
uso, inclusive, de medicação sedativa - e num único
episódio a amiga dela Maila, à prática de atos libidinosos
(fl. 119).

Tal contexto justifica a prisão processual do réu, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de
resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal.
[...]
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a
necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta
suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos
termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais
favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da
custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese
vertente. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
13/5/2024
15/5/2024
e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.
17/11/2023
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora
agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus
próprios motivos.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
De outra parte, conforme consignado na decisão hostilizada, o STF
4.
já definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido antes
transcrito, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema
n. 660.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50023883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:32
Código de Controle do Documento: f0eff2da-6d77-4125-bff2-20d7bafa4d66

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no RHC 210.517 / BA
Número Registro: 2025/0022487-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80700194020248050000 80833445020228050001
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L M DE C
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
GABRIEL COSTA SILVA - BA072731
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L M DE C
ADVOGADOS : JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
GABRIEL COSTA SILVA - BA072731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50386505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:58
Código de Controle do Documento: 3a8d2317-d767-4b1b-ad56-180252370d5e

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:58
Código de Controle do Documento: 3a8d2317-d767-4b1b-ad56-180252370d5e